Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718986-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINALDO DE AZEVEDO D E S P A C H O Vistos, etc. Com lastro no princípio da vedação da decisão surpresa, determino a intimação da agravante para que se manifeste, querendo, quanto ao cabimento do presente recurso, bem assim especificamente no que se refere à preclusão da oportunidade de produção da prova pericial, notadamente diante da certidão de ID 109892158. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator